Tribunal: TJMT
Processo: 0011729-15.2015.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011729-15.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCELINE MOREIRA - CPF: 029.578.641-85 (APELADO), EVERTON GUILHERME DE SOUZA - CPF: 953.661.481-20 (ADVOGADO), FRANCESCO MOREIRA - CPF: 013.063.261-92 (APELADO), Espolio de Jose Antonio Moreira (APELANTE), NELI DIAS MOREIRA - CPF: 489.826.011-04 (APELANTE), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE ANTONIO MOREIRA registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MOREIRA - CPF: 200.795.671-34 (APELANTE), FRANCELINE MOREIRA - CPF: 029.578.641-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCESCO MOREIRA - CPF: 013.063.261-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE ANTONIO MOREIRA registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MOREIRA - CPF: 200.795.671-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0011729-15.2015.8.11.0002

EMBARGANTE: NELI DIAS MOREIRA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO MOREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
NELI DIAS MOREIRA
contra acórdão de provimento de apelação interposta por
ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO MOREIRA
de sentença proferida em AÇÃO DE INVENTÁRIO n. 0011729-15.2015.8.11.0002, 400765, da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, em que esta Câmara homologou a partilha do montante de R$ 79.970,60, sendo R$ 39.985,30 de direito da meeira e R$ 39.985,30 dos dois herdeiros, R$ 19.992,65 para cada um, não sendo caso de se reconhecer que o inventário foi negativo.

Em suma, a parte embargante sustenta que,
“o de cujus José Antônio Moreira faleceu em 31/08/2012, tendo a Embargante Neli Dias Moreira, com quem era casada sob o regime de comunhão parcial de bens com o de cujus, foi citada do referido inventário em 10/12/2022, ou seja, 10 anos, 3 meses, 1 semana e 3 dias da morte de seu companheiro”.

Diz que,
“Vossa Excelência, não reconheceu as despesas descritas pela Embargante Neli Dias Moreira sendo estas, (i) empréstimo com Marlene Brites no valor de R$ 20.000,00; (ii) dízimo com a igreja no valor de 14.000,00, e (iii) gastos com hospital no valor de R$ 15.000,00, além de despesas de funeral, sob o fundamento de que não teria sido provado o referido pagamento. Com a devida vênia, em que pese a Embargante Neli Dias Pereira não ter nenhuma responsabilidade em comprovar de qual maneira o de cujus utilizou-se de seu dinheiro que recebeu em vida, a mesma descreveu algumas das despesas do de cujus, dos quais presenciou”.

Argumenta que
“em que pese não ser sido apresentado documento referente ao pagamento dos honorários contratuais, ante ao extenso lapso temporal entre o pagamento (julho/2012) e a citação da Embargante Neli Dias Moreira (10/12/2022), ou seja, mais de 10 anos, estes Patronos, LUÍS HENRIQUE CARLI e ADRIANO DAMIN, foram os mesmos em que atuaram no processo de indenização e declararam nessa ação que receberam os referidos honorários contratuais de 30% (trinta por cento), no montante de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais). Ora a declaração feita por estes patronos nesta ação, tem plena validade jurídica, e deve ser considerada, suprindo, assim, a falta de eventual documento”.

Aduz que
“Ainda que Vossa Excelência entenda que algum valor da indenização percebida (valores este que não existem), os Embargados fazem jus, nenhuma obrigação tem a Embargante Neli Dias Moreira, na medida em que os valores foram recebidos em vida pelo de cujus que usufruiu dos mesmos da forma como bem quis. A Embargante Neli Dias Moreira era apenas a esposa do de cujus, não sendo sua curadora ou tinha qualquer outro tipo de controle ou gestão sobre a vida do mesmo, inclusive financeira. A parte de sua indenização foi recebida em vida pelo falecido tendo o mesmo usufruído da forma que bem quis. Repita-se, Embargante Neli Dias Moreira não tem qualquer responsabilidade pelo valor da indenização recebida em vida pelo de cujus”.

Fala que
“para evitar discussões posteriores, inclusive uma eventual injustiça em face da Embargante Neli Dias Moreira, requer que seja sanada a obscuridade do v. acórdão, para fins de reconhecer que a mesma não tem qualquer responsabilidade ou obrigação em algum eventual valor reconhecido a ser partilhado entre os herdeiros, ou na pior das hipóteses que seja reconhecido a PRESCRIÇÃO da pretensão dos Embargados, diante do lapso temporal (matéria de ordem pública)”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 251961650).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 25294689).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
NELI DIAS MOREIRA
contra acórdão de provimento de apelação interposta por
ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO MOREIRA
de sentença proferida em AÇÃO DE INVENTÁRIO n. 0011729-15.2015.8.11.0002, 400765, da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, em que esta Câmara homologou a partilha do montante de R$ 79.970,60, sendo R$ 39.985,30 de direito da meeira e R$ 39.985,30 dos dois herdeiros, R$ 19.992,65 para cada um, não sendo caso de se reconhecer que o inventário foi negativo.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto à alegação de impossibilidade de produção de provas pelo tempo decorrido, sabe-se que a embargante não ajuizou a demanda de inventário a tempo e modo, não podendo se beneficiar de sua torpeza.

O art. 373 do CPC estabelece que cabe À parte que alega comprovar. Se alega e não comprova, é o mesmo que não alegar. Fácil seria se alegar e pedir ao Judiciário que presuma verdadeiro. O sistema processual civil brasileiro defende a apresentação de provas, sem crença em meras conjecturas.

Quanto à declaração do patrono nestes embargos, de que teria recebido determinado valor que o acórdão disse não ter comprovação, é inovação. A fase de apresentação de provas se passou. Ademais, questões financeiras se demonstram por movimentação bancária, recibo de transferência, e não por mera declaração. Declara-se o que bem entender, ainda mais em defesa de sua atual cliente.

Ao se alegar que o falecido gastou os valores, dando destino a cada um deles (empréstimo, dizimo, etc), aparenta que a embargante bem sabia o que o
de cujus
fez. Agora, alega que nada sabe, que não o controlava. As alegações são fortemente contraditórias.

Sobre a prescrição, alega-se em uma linha, como última cartada. Entendo ser verdadeira nulidade de algibeira, nunca levantada, deixada para último momento, após julgamento de apelação.

Neste sentido, o STJ:

“[...] Por fim, quanto à tese de possibilidade de reconhecimento da

prescrição
, a despeito da ausência de prequestionamento, por se tratar de matéria de ordem pública, cumpre destacar que não comporta acolhimento. Evita-se, assim, o reconhecimento das chamadas "
nulidades de algibeira",
o que tem sido rejeitado pela jurisprudência desta Corte
.”

(AgInt no AREsp n. 1.799.704/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.).

Eis o voto, em que o entendimento é claro:

“Apelação interposta por
ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO MOREIRA
contra sentença proferida em AÇÃO DE INVENTÁRIO n. 0011729-15.2015.8.11.0002, 400765, da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se acolheu o pedido de inventário negativo e reconheceu satisfeitas as formalidades legais (id. 242795747).

Acerca do acordo que foi firmado nos autos 9867-53.2008, afere-se que a parte ré daquele processo pagou R$ 250.000,00, sendo R$ 210.000,00 para o falecido e sua esposa, a apelada Neli Dias Moreira, e R$ 40.000,00 para Luiz Henrique Carli, advogado deles (id. 242795721).

O acordo é de 24/07/2012, e ficou firmado que o valor foi depositado em conta
conjunta
do falecido e da apelada, na Caixa Econômica Federal.

Posteriormente a este acordo, alguns valores foram comprovados como diminuídos do direito do falecido.

Primeiramente o valor de R$ 210.000,00 tem direito dos dois autores daquela ação, o falecido e a apelada, de modo que para um sobre o montante de R$ 105.000,00.

Após o acordo, houveram gastos pelo falecido nos montantes de R$ 893,47; R$ 2.542,13; R$ 3.847,13; R$ 5.002,10; R$ 2.547,12; R$ 197,45; totalizando o valor de R$ 15.029,40, junto ao Banco do Brasil (id. 242795722).

Assim, lhe restou R$ 89.970,60.

Ficou reconhecido e confessado pelos apelantes que o falecido, quando em vida, depositou R$ 10.000,00 em favor do herdeiro Francisco Moreira, o que reduz o montante a partilhar para R$ 79.970,60:

“
Outrossim, após contato telefônico com a inventariante, restou confirmado a transferência de valores para conta corrente do herdeiro o Francesco Moreira, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo apenas e tão somente os valores comprovadamente pagos pelo de cujus
.” (id. 242795727).

Com o falecimento de JOSÉ ANTONIO MOREIRA, 50% desse valor (R$ 79.970,60) é de direito da apelada, como meeira, totalizando R$ 39.985,30, restando a outra metade para os dois filhos, ou seja R$ 19.992,65 para cada um.

Acerca de gastos com funeral, nada se comprovou (id. 242795723). O documento apresentado com a contestação é apócrifo e não descreve qualquer valor.

Quanto aos 30% dos R$ 210.000,00, que teriam sido destinados ao advogado dos autores, como honorários contratuais nos autos 9867-53.2008, não se comprovou nos autos tal despesa.

O empréstimo com Marlene Brites em R$ 20.000,00 também não ficou comprovado, tal como dízimo à igreja em R$ 14.000,00 e gastos com hospital em R$ 15.000,00. Foram apenas alegados, mas sem qualquer prova documental.

Assim, de fato, o montante de R$ 79.970,60 deve ser partilhado, sendo que R$ 39.985,30 seria de direito da meeira e R$ 39.985,30 dos dois herdeiros, R$ 19.992,65 para cada um, não sendo caso de se reconhecer que o inventário foi negativo.

Julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. RECOLHIMENTO DO ITCMD. POSTERIOR À SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há como se exigir a quitação do imposto antes do reconhecimento judicial dos direitos do sucessores, estejam os autos tramitando pelo rito do arrolamento ou na forma de inventário2. Somente após a sentença de homologação da partilha é que cada herdeiro saberá qual seu quinhão, sendo o pagamento do ITCMD conforme o que cada um receber de herança. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 11ª C.Cível - 0016658-90.2011.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia - J. 28.03.2020)”
(TJ-PR - APL: 00166589020118160035 PR 0016658-90.2011.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 28/03/2020, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2020).

“
ARROLAMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – Indeferimento do Juízo, sob o fundamento de dívida pendente e não quitada do de cujus – Dívida constituída por cédula rural hipotecária – Ausência de prejuízo ao credor com a homologação, pelo fato da dívida estar revestida por garantia real – Direito de sequela – Possibilidade de homologação da partilha desde já – Decisão reformada. Agravo provido
.” (TJ-SP - AI: 20168654020188260000 SP 2016865-40.2018.8.26.0000, Relator: João Carlos Saletti, Data de Julgamento: 18/01/2019, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/01/2019).

Entendo estar a causa madura para julgamento, sendo desnecessário o retorno para prosseguimento da fase se conhecimento.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a sentença, e homologo a partilha do montante de R$ 79.970,60, sendo R$ 39.985,30 de direito da meeira e R$ 39.985,30 dos dois herdeiros, R$ 19.992,65 para cada um, não sendo caso de se reconhecer que o inventário foi negativo.

Condeno a parte ré em custas, despesas e honorários em 10% do valor do proveito econômico dos autores, que fica com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024